Tribunal: TJES
Processo: 5004835-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004835-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NA ORIGEM
. USÊNCIA
DE ELEMENTOS QUANTO A INCAPACIDADE TÉCNICA DO CONSÓRCIO VENCEDOR
.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.

RECURSO
PREJUDICADO
.
1.
Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de instrumento
nº
5004763-23.2024.8.08.0000
,
entend
eu-se
pelo provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão vergastada,
no
tocante
a permitir o regular trâmite do procedimento licitatório
.

2.

Recurso
prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004835-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A
AGRAVADO: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO MIGUEL SIEIRO FERREIRA - RJ133297, GABRIELLY PEIXOTO LIMA ARAUJO - RJ242276, ANA CLARA MARCONDES DE MATTOS AREAS - SC41719

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de instrumento
nº
5004763-23.2024.8.08.0000
,
entendi pelo provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão vergastada,
no tocante
a permitir o regular trâmite do procedimento licitatório
.

Portanto,
considerando que a matéria foi inteiramente analisada naqueles autos,
sem maiores

delongas,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.